Tribunal: TJES
Processo: 5011288-18.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011288-18.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (4)
APELADO: F. A. D. T. P. e outros (4)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA. LIMITES DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. REDE CREDENCIADA. LIMITES DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível, sob a alegação de omissão quanto à obrigação de prestar tratamento multidisciplinar (Terapia ABA, Método PROMPT e Integração Sensorial) junto à rede credenciada da operadora de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se existe vício de omissão no acórdão que, ao afastar o dever de custeio de tratamento fora da rede credenciada por ausência de prova de insuficiência ou urgência, deixou de fixar diretrizes específicas para o atendimento dentro da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4)
Inexiste omissão quando o julgado adota premissa lógica suficiente para afastar a pretensão autoral ao consignar a ausência de prova sobre a inexistência ou insuficiência da rede credenciada ou situação de urgência.

5)
Decorre logicamente da fundamentação a manutenção do modelo ordinário de prestação do serviço na rede credenciada, o que dispensa pronunciamento expresso adicional para integrar o julgado.

6)
Veda-se ao magistrado decidir fora dos limites propostos pelas partes, nos termos do art. 141 e do art. 492 do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da congruência.

7)
Constitui julgamento
extra petita
o estabelecimento de diretrizes e condições específicas para o tratamento na rede credenciada quando o pedido inicial se restringiu, de forma certa e determinada, ao custeio de profissionais particulares específicos por conveniência dos pacientes, conforme o art. 322 e o art. 324 do Código de Processo Civil.

8)
Remanesce apenas a obrigação contratual genérica da operadora de saúde, sendo inviável criar obrigações de fazer específicas estranhas à lide nesta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito quando a decisão adota fundamentação lógica que abrange as consequências jurídicas do indeferimento do pedido.

2. O magistrado deve restringir o provimento jurisdicional aos limites do pedido formulado na petição inicial para evitar a nulidade por julgamento
extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 141, art. 322, art. 324, parágrafo único do art. 492 e art. 1.022 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada
: Não constam precedentes específicos no corpo da decisão fornecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, a parte embargante sustenta haver omissão no julgado quanto à obrigação de custeio do tratamento multidisciplinar dentro da rede credenciada.

Ao afirmar que não restou demonstrada a inexistência ou insuficiência da rede credenciada, tampouco situação de urgência ou emergência, o julgado adotou premissa lógica suficiente para afastar a pretensão autoral.

Dessa conclusão decorre, de forma implícita e necessária, a manutenção do modelo ordinário de prestação do serviço, qual seja, o atendimento no âmbito da rede credenciada.

Todavia, a conclusão de que o tratamento deve ser buscado dentro da rede da
Unimed
não pode ser interpretada como obrigação judicial
, haja vista que os embargantes postularam, no exórdio, o custeio de tratamento junto a profissionais específicos, considerando a qualificação profissional e a conveniência dos pacientes, fora da rede credenciada.

É o que depreende dos pedidos da inicial:

“VIII- DOS PEDIDOS

[...]

2) CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, LIMINARMENTE e inaudita autera parts, sob pena de multa diária, com a condenação da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento direto aos prestadores de serviços indicados pelos autores das despesas referentes à:

º Terapia com intervenção ABA , em local que permita os estimulos físico-sensoriais necessários para a perfeita aplicação da Terapia ABA, bem como, em ambiente natural, supervisionadas por uma Analista do Comportamento com COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO STRICTU SENSU ou CERTIFICAÇÃO BCBA, na grande Vitória/ES, sem limites de sessões anuais, conforme prescrição médica, com carga horária atual de 20 horas semanais, consoante prescrição médica, sem limites de sessões anuais, indicando-se nesta oportunidade a indicando-se nesta oportunidade a equipe JOHN JOHN DESENVOLVIMENTO INFANTIL, que já realiza os atendimentos dos menores e conta com a atuação presencial e supervisão direta da analista do comportamento BCBA JULIANA CAMARA NOGUEIRA DA GAMA DADALTO, com capacidade de atendimento da demanda dos pacientes e comprovada especialização e aptidão para a atuação, conforme título anexado ao presente;

º À Fonoaudiologia pelo método PROMPT, na quantidade de DUAS sessões semanais, conforme prescrição médica, sem limite de sessões anuais, indicando-se nesta oportunidade a profissional fonoaudióloga certificada no referido método, SORAYA ARAÚJO SANTOS (cópia da certificação em anexo), que já realiza o acompanhamento dos menores - tel: 27 3325-2693, conforme título anexado ao presente;

º à Terapia Ocupacional com Integração sensorial, sem aplicação dos limites de sessões anuais, conforme prescrição médica, com indicação atual de, no mínimo, DUAS SESSÕES SEMANAIS, INDICANDO-SE NESTA OPORTUNIDADE A TERAPEUTA OCUPACIONAL CERTIFICADA MICHELLE TRINCHÃO DE ALMEIDA, VINCULADA À CLÍNICA ÚNICA INTERDISCIPLINAR (27 99937-0315), conforme títulos anexados ao presente;

3) confirmação das medidas liminares ao final, por sentença;”

Tratando-se de pedidos certos e determinados (arts. 322 e 324 do CPC), é vedado ao magistrado decidir fora dos limites propostos pelas partes, a teor dos arts. 141 e 492 da Lei Processual, sob pena de julgamento
extra petita:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Nesse contexto,
remanesce apenas a obrigação contratual
genérica
da embargada
, não sendo possível estabelecer, nesta ação, diretrizes e condições específicas ao tratamento dos menores pela rede credenciada (obrigação de fazer), por se tratar de matéria estranha à lide.

Não se verifica, portanto, qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, o qual se mostra coerente, completo e suficientemente fundamentado.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)